Tribunal: TJDFT
Processo: 0728924-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. ACUSADO FLAGRADO EM OPERAÇÃO POLICIAL. DEPOIMENTO INQUISITORIAL DE USUÁRIO. MEIO DE PROVA. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA. ADEQUAÇÃO DA MAJORAÇÃO AO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) A PARTIR DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATA. MÍNIMO LEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSA FAP DO ACUSADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

2. Na hipótese, é possível perceber das declarações que, ao contrário do alegado pela defesa, a transação foi acompanhada pelos policiais em campana, tendo o réu sido efetivamente flagrado em situação típica de tráfico de drogas.

3. O depoimento extrajudicial de testemunha que afirmou ter comprado a droga diretamente com o acusado, é valido como meio de prova, não merecendo prosperar a aventada irregularidade na sua colheita. Notadamente, paira sobre a lavratura do boletim de ocorrência a presunção de legalidade e legitimidade, somente afastada mediante prova inequívoca, que não foi apresentada.

4. A jurisprudência majoritária entende que se aplica a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa sobre a pena mínima em abstrato, como o quantum ideal para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Sendo assim, considerada desfavorável apenas uma circunstância judicial e, não apresentando o magistrado qualquer fundamentação que indique que a majoração da reprimenda deva ultrapassar o quantum referente ao patamar jurisprudencial, a majoração deve ser decotada para se amoldar ao percentual recomendado.

5. A causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da LAD não deve alcançar aquele que se dedica a prática delituosa, como demonstra a extensa folha de antecedentes criminais do acusado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.